Tribunal: STF
Processo: HC 162092
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 25 DA LEI Nº 7.492/86 E 386, III, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. De fato, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição. Incidência da Súmula 7/STJ.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (REsp 1.301.052-AgRg/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o “reconhecimento da inviabilidade de comunicação de circunstância pessoal, ainda que elementar do crime, quando o autor restar absolvido”.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida cautelar. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Crime do art. 5º da Lei 7.492/86. Pleito de absolvição do paciente por atipicidade da conduta. 1. Ainda que o autor do crime não tenha sido condenado deve ser mantida a condenação do paciente pela prática do crime próprio previsto no art. 5º da Lei 7.492/86, pois o art. 30 do CP determina a comunicabilidade das condições de caráter pessoal quando elementar do delito, hipótese dos autos. 2. Pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar a apelação interposta pelo paciente, assim concluiu:
    “A questão que resta é relativa à possibilidade de alguém ser condenado como partícipe do crime previsto no art. 5º da Lei 7.492/86, sendo que o autor não foi punido nos mesmos autos, nem cabalmente identificado. A resposta, a meu ver, é positiva, desde que identificada a presença de diretor de instituição financeira, como é o caso concreto. Todos os elementos que expus tornam cristalino que:
    a) A Marccon foi adquirida por Humberto Rodrigues Filho e Luciano dos Santos Reis, e administrada por terceiros que executaram, ao menos como parte da operação, a venda de cotas de consórcio que não seriam contempladas ou objeto de ressarcimento;
    b) O réu Márcio de Oliveira agiu como representante comercial da Marccon (entre outros consórcios a respeito dos quais há denúncias semelhantes), vendendo conscientemente cotas que não seriam contempladas ou ressarcidas aos clientes;
    c) Havia ligação efetiva e inclusive financeira entre o réu e a direção do consórcio Marccon, e não o uso indevido do nome da operadora;
    d) Os valores eram objeto de recolhimento por Márcio de Oliveira, e posteriormente apropriados indevidamente pelo(s) gestor(es) da Marccon, excluído o benefício do representante comercial (que tinha ciência do esquema);
    e) O consórcio tinha porte muito pequeno (nem sequer possuía capital próprio quando da aquisição, e não sofreu injeção maciça de recursos posteriormente), tornando inviável qualquer ação desse vulto sem a participação direta dos seus gestores.
    Nesse contexto, são certas a presença de instituição financeira envolvida, a apropriação indevida de recursos de seus clientes (que a contatavam por meio do réu, intermediário que tinha plena ciência dos métodos utilizados pela operadora de consórcios), e o comando da ação por um gestor efetivo, e não por um subalterno, posto que funcionários de nível intermediário nem sequer existiam na Marccon, nem tampouco vendedores próprios, posto que a atividade de venda de cotas foi transferida a representantes como o réu, como informou a testemunha Edson Placco Araújo.
    Presentes esses elementos, e estando comprovado o envolvimento, nos fatos, de gestor de instituição financeira (operadora de consórcios - Lei 7.492/86, art. 1º), tem-se o preenchimento das elementares da figura típica prevista no art. 5º da Lei 7.492/86.” (com meus grifos)
    Desta forma, para divergir desse entendimento e afastar a tipicidade da conduta praticada, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 173.512-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 177.016-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 178.657-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
          “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito.
    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 178.625-AgR/PR, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator